Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRCLUSÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse, e julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais.
2. Ajuizada ação de rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor sob alegação de inadimplemento na entrega do bem, e sendo o veículo recebido pela parte autora durante a tramitação do processo, tem-se por configurada a perda superveniente do objeto, reconhecida na sentença, bem como a ausência de interesse recursal quanto ao ponto, por configurada, no caso, a preclusão.
3. Não tendo a parte autora comprovado o prazo contratual para entrega do veículo e o inadimplemento, fica evidente o descumprimento do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser julgado improcedente o pedido de reparação por danos materiais.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.